Tribunal: TJPA
Processo: 0011007-19.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011007-19.2016.8.14.0048

APELANTE: JACKSON LEONAN SANTA BRIGIDA E SANTA BRIGIDA, ANA MARIA MESQUITA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DE JAKSON SANTA BRÍGIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DISPENSA DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO DE ANA MARIA MONTEIRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE
.
REFORMA DA DOSIMETRIA COM A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO EM SEU GRAU MÁXIMO. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas por
JACKSON LEONAN SANTA BRÍGIDA E SANTA BRÍGIDA E ANA MARIA MESQUITA MONTEIRO
, contra sentença que os condenou, respectivamente, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, e 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por infringirem o art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. A defesa de
JACKSON LEONAN SANTA BRÍGIDA E SANTA BRÍGIDA
pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, além da dispensa ou redução da pena de multa. Já a defesa de
ANA MARIA MESQUITA MONTEIRO
pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria pena base no mínimo legal e com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4° da Lei n° 11.343/2006 em seu grau máximo, com a consequente substituição da pena corporal por restritiva de direito, além da dispensa ou redução da pena de multa.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão para o apelante JAKSON SANTA BRÍGIDA: (i) analisar a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei de Drogas e, (ii) verificar a dispensa ou redução da pena de multa. Há 03 (três) questões em discussão para a apelante ANA MARIA MONTEIRO: (i) analisar a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, (ii) aplicar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, e (iii) verificar a dispensa ou redução da pena de multa.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

PLEITO DE JAKSON SANTA BRÍGIDA

3. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu fora preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão,
ressaltando que o apelante é reincidente, bem como pelos depoimentos das testemunhas em juízo, de que a droga se destinava à mercancia
e aliado a natureza da droga apreendida, Cocaína,
vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
.

4. Dispensa ou redução da pena de multa. Impossibilidade. A sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no art. 33 da Lei nª 11343/06, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda, estando fixada, inclusive, dentro dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo que se falar em redução ou isenção.

PLEITO DE ANA MARIA MONTEIRO

5. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois a ré fora presa em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão,
bem como pelos depoimentos das testemunhas em juízo, de que a droga se destinava à mercancia
e aliado a quantidade da droga apreendida,
vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio

6. Pleito de redução de pena na terceira fase em seu grau máximo. Inocorrência. Em razão da aplicabilidade da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular, em 1/6 (um sexto),
tendo em vista as circunstâncias da prisão em flagrante da recorrente,
aliado a quantidade da droga apreendida,
caracterizando que seria para fins de comercialização
, o que impossibilita a aplicação da causa privilegiada em seu grau máximo.

7. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
não havendo que se falar, inclusive, em substituição da pena privativa por restritivas, em razão de não ter sido alterado o quantum final da pena,

sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

8. Dispensa ou redução da pena de multa. Impossibilidade. A sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no art. 33 da Lei nª 11343/06, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda, estando fixada, inclusive, dentro dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo que se falar em redução ou isenção.

IV –
DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

10.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art.

33, §4º, e art. 28; CP, art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos para manter a sentença condenatória imposta aos acusados, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JACKSON LEONAN SANTA BRÍGIDA E SANTA BRÍGIDA E ANA MARIA MESQUITA MONTEIRO
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, e 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por infringirem o art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa de
JACKSON LEONAN SANTA BRÍGIDA E SANTA BRÍGIDA
pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, além da dispensa ou redução da pena de multa. Já a defesa de
ANA MARIA MESQUITA MONTEIRO
pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria pena base no mínimo legal e com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4° da Lei n° 11.343/2006 em seu grau máximo, com a consequente substituição da pena corporal por restritiva de direito, além da dispensa ou redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento das apelações.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 04 de setembro de 2016, por volta das 22:30 horas, a ora apelante, juntamente com denunciado Jackson Leonan Santa Brígida e Santa Brígida, foram presos em flagrante delito, em suas residências, por tráfico de drogas,
fato ocorrido na comarca de Salinópolis/PA
.

RECURSO DE JACKSON LEONAN SANTA BRÍGIDA E SANTA BRÍGIDA

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se pelo Laudo Toxicológico Definitivo de ID 18468270, onde foram apreendidas 02 (duas) “mucas”, pesando cada uma o total de 47,815g (quarenta e sete gramas e oitocentos e quinze miligramas) e 135,518g (cento e trinta e cinco gramas e quinhentos e dezoito miligramas), de substância vulgarmente conhecida como “maconha”
, ressaltando, ainda, que o apelante é reincidente, bem como pelos depoimentos das testemunhas em juízo de que a droga se destinava à mercancia, confirmando a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio.
.

DA PENA DE MULTA

O recorrente pleiteia pela dispensa ou redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência. Não há como prosperar referido pleito, tendo em vista que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no art. 33 da Lei nª 11343/06, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda, estando fixada, inclusive, dentro dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Dessa forma, não há que se falar em dispensa ou redução da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

RECURSO DE ANA MARIA MESQUITA MONTEIRO

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal da apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se pelo Laudo Toxicológico Definitivo de ID 18468270, onde foram apreendidas 02 (duas) “mucas”, pesando cada uma o total de 47,815g (quarenta e sete gramas e oitocentos e quinze miligramas) e 135,518g (cento e trinta e cinco gramas e quinhentos e dezoito miligramas), de substância vulgarmente conhecida como “maconha”
, bem como pelos depoimentos das testemunhas em juízo de que a droga se destinava à mercancia
,
confirmando a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa da apelante pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo. Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau valorou de forma escorreita a aplicabilidade d
a causa de diminuição de pena em 1/6 (um sexto),

tendo em vista as circunstâncias da prisão em flagrante da recorrente,
aliado a quantidade da droga apreendida,
caracterizando que seria para fins de comercialização
, o impossibilita a aplicação da causa privilegiada em seu grau máximo, não merecendo, portanto, qualquer reparo no decisum, mantendo-se a sentença inalterada em seus termos.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,
não havendo que se falar, inclusive, em substituição da pena privativa por restritivas, em razão de não ter sido alterado o quantum final da pena,

sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

DA PENA DE MULTA

A recorrente pleiteia pela dispensa ou redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência. Não há como prosperar referido pleito, tendo em vista que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no art. 33 da Lei nª 11343/06, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda, estando fixada, inclusive, dentro dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Dessa forma, não há que se falar em dispensa ou redução da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos apelos para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025